Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. FORO DE ELEIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base em incompetência territorial, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, uma vez que a parte ré não reside na circunscrição onde a demanda foi proposta.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que há cláusula de eleição de foro no contrato pactuado entre as partes, a qual deve ser observada para o processamento da presente execução de título executivo extrajudicial. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras para o julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise dos autos, observa-se que o veículo objeto do contrato de locação firmado entre as partes era utilizado para o exercício da atividade profissional do recorrido, conforme as conversas de ID 71861698, págs. 2 e 3. Afasta-se, assim, a aplicação do Código de Defesa do consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1996190.
5. O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, define que a execução de título extrajudicial pode ser ajuizada no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. No mesmo sentido, o artigo 4o, inciso II, da Lei 9.099/1995, determina ser competente o Juizado do foro onde a obrigação deve ser cumprida. Além disso, a Súmula 335, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”.
6. No caso, as partes voluntariamente pactuaram cláusula de eleição de foro, a qual tem pertinência com o local das obrigações decorrentes do contrato, devendo ser respeitada.
7. Ademais, ainda que a incompetência territorial possa ser reconhecida automaticamente no sistema dos juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não existe norma jurídica que a defina como absoluta. O uso dessa prerrogativa pelo magistrado deve ser restrito às situações em que fique comprometido o exercício do direito de defesa, não devendo ser empregado para contrariar os interesses legítimos da parte, uma vez que a Lei foi criada para promover o acesso à justiça. Com efeito, eventual prejuízo deve ser alegado pela parte requerida em sua defesa.
8. Pelo exposto, depreende-se ser legítima a propositura da ação no foro elegido pelas partes (TJDFT, Acórdãos 1988296 e 1639512). Ocorre, contudo, que a Cláusula 8.5 do contrato indica o foro de Taguatinga como competente para dirimir quaisquer pendências relativas ao negócio firmado (ID 71861696, pág. 12). Deste modo, de fato, o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras é incompetente para o julgamento do feito.
9. Assim, considerando que o artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95, determina que a incompetência territorial leva à extinção do feito sem a resolução do mérito, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Ausente condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 4o, inciso II, e 51, inciso III. CPC, art. 781, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996190, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 7.5.2025; TJDFT, Acórdão 1988296, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 7.4.2025; TJDFT, Acórdão 1639512, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 10.11.2022.